Tribunal: STF
Processo: HC 243666
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 893.188/MG (e-doc. 2, p. 225).  



    2. Costa dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 11/01/2024, em razão do suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). A prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 2, p. 152). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. O ministro relator denegou a ordem (e-doc. 2, p. 195), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Salienta ter sido considerada apenas a gravidade abstrata do delito. Menciona a superveniência de sentença condenatória, sendo negado o direito de recorrer em liberdade. Alega cabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão, ainda que substituindo-a por medida cautelar diversa. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais revelou que o Juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Coronel Fabriciano/MG, em 30/04/2024, condenou o paciente à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias, no regime inicial fechado, e pagamento de 710 dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, c/c o 40, inc. VI (tráfico de drogas com participação de adolescente), da Lei nº 11.343, de 2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observo que a decisão do Ministro Relator no STJ, pela qual denegada a ordem de habeas corpus, foi proferida em 28/02/2024, enquanto a sentença condenatória somente veio a ser proferida em 30/04/2024. O acórdão do STJ, alusivo ao agravo regimental, objeto desta impetração, nada mencionou a respeito da superveniência da condenação, cingindo-se à análise da decisão impugnada. 



    8. Tem-se evidente queima de etapas, uma vez que a superveniência da sentença condenatória representa novo título judicial, que sequer foi submetido à apreciação das instâncias ordinárias. Dessa forma, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à análise do cabimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. No tocante à custódia, verifico que o juízo de primeira instância, ao converter o flagrante em prisão preventiva, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria. Salientou a quantidade e a natureza do entorpecente (657,8g de cocaína e 1.804,25g de maconha). Destacou o contexto da prática criminosa, tendo a medida como necessária para assegurar a ordem pública. Eis o trecho pertinente da decisão:



    "Consta dos elementos de informação, em linhas gerais, que no dia 11/01/2024, por volta das 13 horas e 44 minutos, equipes da Polícia Militar deslocaram-se a região do bairro Pedra Linda, em cumprimento de denúncias anônimas recebidas pelos DDUs nº 451223H e 37191123C, dando conta sobre intensa comercialização de entorpecentes, porte ostensivo de armas de fogo e outras diversas infrações penais ocorridas na localidade, envolvendo menores, chefiados pelo ora conduzido. 



    Na data e hora mencionadas retro, policiais abordaram o conduzido Ryan, tendo este evadido do local dispensando uma sacola e deixando para trás uma motocicleta XRE na cor vermelha. Além do conduzido, os menores M. V.; J. C. e E. também evadiram. 



    Ato contínuo, foi localizada a sacola dispensada pelo condutor e em seu interior haviam 50 pedras de substância análoga a crack e 19 eppendorfs contendo substâncias análoga a cocaína. A equipe localizou o conduzido na residência de sua avó e, com autorização desta, os militares adentraram o imóvel e deram voz de prisão em flagrante delito. Os menores envolvidos também foram localizados e, com eles, apreendidos outras substâncias análogas a entorpecentes e munições calibre 9mm. Após a localização dos envolvidos, as equipes se deslocaram até a localidade conhecida como Cachoeira do Tambu, tendo em vista a informação advinda do DDU nº. 451223H, noticiando que a maior carga do grupo era enterrada naquela localidade. Com ajuda de cães de faro, foi localizada grande quantidade de drogas enterradas próximo ao ribeirão que corta a estrada. 



    Observo que o flagrante foi realizado atendendo todas as formalidades legais e em estrita observância dos direitos constitucionais da investigada. Foram ouvidos o condutor, testemunhas e o conduzido. 



    Dessa forma, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, vez que atendidas todas as formalidades intrínsecas e extrínsecas referentes à lavratura do APFD. 



    Cuida-se de apreciar, então, os elementos concretos do flagrante, para avaliar a necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou, caso inviável, decretar-se a prisão preventiva (art. 282, § 6º, do CPP). 



     A prisão preventiva tem caráter excepcional, só deve ser decretada quando imprescindível e desde que presentes os requisitos legais, sendo regra que a privação da liberdade somente ocorra após a condenação criminal definitiva, em conformidade com as garantias previstas no art. 5º da Constituição da República (LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória). Não obstante, deve-se registrar que as condições pessoais favoráveis do(s) imputado(s) não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a decretação da prisão preventiva. A propósito: STF, HC 161960 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, julgado em 05/04/2019. 



    No caso concreto, presentes estão os requisitos cumulativos exigidos pelos artigos 312 e 313 do CPP, recentemente alterados pela Lei nº 13.964/2019, para a decretação da prisão preventiva. Senão vejamos: 



     - Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Trata-se do fumus comissi delicti, evidenciado na situação de flagrância, bem como pelos laudos toxicológicos preliminares que atestaram a presença de “cocaína” (ID’s. 10148782794; 10148782796) e “maconha” (ID. 10148782804). 



    - Necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. 



    No que toca especificamente ao fundamento da garantia da ordem pública, o Supremo Tribunal Federal já assentou que esta envolve, em linhas gerais: (i) necessidade de resguardar a integridade física ou psíquica do preso ou de terceiros; (ii) necessidade de assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial o Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência na implementação de políticas públicas de persecução criminal; e (iii) objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente. 



    No magistério de Guilherme de Souza Nucci:



    (...) 



    Ao exame do APFD, percebe-se que o autuado foi preso pela prática, em tese, de crime hediondo. Além da censurabilidade da conduta per se, a apreensão de expressiva quantidade de 657,8g de “cocaína” (ID’s. 10148782794 e 10148782796) e 1.804,25g de “maconha” (ID. 10148782804), aliado ao fato de o flagranteado estar em suposto arranjo com menores de idade, indicam firme propósito de cometer o crime, periculosidade e risco social. 



    - Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O pressuposto em tela, acrescentado ao caput do art. 312 do CPP pela Lei nº 13.964/2019, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis, o que significa que, caso a liberdade do investigado represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, justifica-se a prisão. As circunstâncias da prisão autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para reiteração delitiva, consequentemente gerando riscos para os meios ou o resultado do processo, em claro desguardo da ordem pública. Portanto, imprescindível a segregação cautelar. 



    - Presença de alguma das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal. O crime, em tese, praticado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). 



     - Não ser cabível a sua substituição por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. Por tudo que se vem de expor, considerando as circunstâncias em que cometido o delito, entendo que as demais medidas cautelares previstas na legislação processual de regência mostram-se insuficientes e inadequadas, havendo, ao menos por ora, razões idôneas que justificam a decretação da prisão preventiva. 



    Pelo exposto, com fundamento nos artigos 282, § 6º, e 310, inc. II, assim como preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, converto o flagrante e decreto a PRISÃO PREVENTIVA de RYAN COSTA DE ALMEIDA. (...)“ (e-doc. 2, p. 152-154; grifos nossos) 



    11. Em audiência de custódia, o magistrado competente manteve a preventiva, reiterando a presença dos motivos ensejadores da medida extrema, nos seguintes termos: 



    “(...) 



    2. Passo a analisar a necessidade da prisão preventiva e desde logo afirmo que deve ser decretada a prisão preventiva e indeferido o pedido de liberdade provisória de Ryan. 



    Primeiramente a prisão preventiva somente é cabível se o crime supostamente praticado possui pena de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. E no caso em tela, nos temos possibilidade de penas máximas de até 31 (trinta e um) anos é cabível a prisão preventiva nos termos do artigo 313 inciso primeiro do Código de Processo Penal. 



    Desde logo, cabe analisar a alegação do defensor, ainda que ele possua bons antecedentes, não seja primário é de se observar que é incabível a concessão do privilegio em caso de condenação por associação por tráfico de drogas, além disso tratando aqui ainda de imputação, mas desde logo como o Dr. Luiz esta fazendo uma previsão em tese de uma eventual pena a ser aplicada, também em tese, estamos prevendo que é uma eventual acusação de associação a trafico de drogas de associação ao tráfico incompatível com a minorante que alega o defensor. 



    Prosseguindo, também é necessário que esteja estampado a prova de existência do crime bem como existam indícios suficientes de autoria, a prova de existência esta demonstrada pelo APFD e também pelo Laudo de Constatação preliminar das drogas que nos indicou pelo menos 2 (dois) quilos de maconha e 600 gramas de cocaína aproximadamente, resultando quase 3 (três) quilos de substâncias entorpecentes, a autoria também é estampada seja pelos anexos fotográficos, seja pelo depoimento dos policiais, pela narrativa do boletim de ocorrência que indica o fornecimento de drogas pelo acusado Ryan. 



    Além disso, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva somente poderá ser decretada se houver indícios suficientes de materialidade e existência do crime.



     No caso em tela o fato em si já demonstra a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Com efeito, como já apontei anteriormente foram apreendidos quase 3 (três) quilos de substâncias entorpecentes de variadas especies. Além disso, o grupo que realizava o tráfico era frequentemente alvo de denúncias por vizinhos que não compactuam com a situação e para piorar o crime praticado envolvia pelo menos 3 (três) menores de idade e ainda havia a presença de munição. Não é demais ressaltar, que na CAI do flagranteado possui 15 (quinze) passagens durante a infância. 



    Essas circunstâncias, quaisquer medidas de cautelar diversa da prisão é absolutamente insuficiente, sendo que o ato infracional análogo ao homicídio de 2023, cuidou-se de uma execução de usuário de droga que não efetuou o pagamento e teria sido deslocado para cachoeira do "Tambu", coincidentemente local próximo onde foram apreendidas as drogas e lá essa pessoa teria sido executada. Assim, desde logo, percebe-se que é impossível a concessão de liberdade provisória ao flagranteado, razão pela qual indefiro e decreto a prisão preventiva. Forte nesses motivos, nos termos do artigo 312, I e 313 do CPP, decreto a prisão preventiva de Ryan Costa de Almeida. Decisão proferida em audiência. Intimados os presentes" (e-doc. 2, 165-168; grifos nossos) 



    12. No ato apontado como coator, o STJ assentou a ausência de ilegalidade. Eis a ementa do acórdão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENORES NA PRÁTICA DO DELITO. 



    1. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga (657,8g de cocaína e 1.804,25g de maconha) configura fundamento idôneo para a prisão preventiva, haja vista a gravidade concreta da conduta. 



    2. A prática do delito com envolvimento de adolescente constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (e. doc. 2, p. 223; grifos nossos)



    13. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da pratica delitiva, bem assim a quantidade e a natureza dos entorpecentes, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    14. Por fim, a leitura das razões pelas quais o magistrado sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade não demonstra qualquer ilegalidade manifesta, uma vez reiteradas as argumentações a respeito da gravidade concreta do delito, revelada pela “exorbitante quantidade de substâncias entorpecentes, em variedade (cocaína e maconha), além de envolver adolescentes na prática do crime, o que demonstra concretamente a gravidade do crime, tornando a segregação indispensável para acautelar o meio social.” Eis o que constou do pronunciamento: 



    “Da necessidade de manutenção da prisão preventiva 



    Em atenção ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, reconheço a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu Ryan Costa de Almeida, pois persistem os motivos concretos que a ensejaram, de forma que medidas cautelares alternativas ao cárcere se mostram inadequadas e insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    A estrita observância ao juízo de necessidade é evidente, tendo em vista que não há nenhum elemento novo que autorize a revogação da prisão, aliado ao fato de que a custódia cautelar não mais se ancora em meros indícios de autoria, mas em juízo de certeza, ante a prolação da presente sentença condenatória, robustecendo os motivos que autorizaram a decretação da preventiva. Consigo, ademais, que o sentenciado fora apreendido com exorbitante quantidade de substâncias entorpecentes, em variedade (cocaína e maconha), além de envolver adolescentes na prática do crime, o que demonstra concretamente a gravidade do crime, tornando a segregação indispensável para acautelar o meio social.” (decisão disponível para acesso público no site do TJMG) 



    15. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator